Tribunal: STF
Processo: ARE 1569872
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por OI S.A. - Em Recuperação Judicial, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:



    “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR: ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO; ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM; AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR; INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAS E NÃO CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO INSTAURADO COM O OBJETIVO DE APURAR O DEFEITO NA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS; INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO GENÉRICO; EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DA CONTINÊNCIA AO PROCESSO Nº 0024195- 76.2009.8.03.0001; AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL; JULGAMENTO EXTRA PETITA; CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PREPOSTO PARA ATO PROCESSUAL E DESNECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO PREPOSTO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS; CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - VEDAÇÃO A APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO - DEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REJEITADAS. IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA 3G. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MULTA. REDIMENSIONAMENTO. NECESSIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa de direitos coletivos, relativos a pessoas determináveis, e individuais homogêneos socialmente relevantes. Precedentes; 2) Não há falar-se em ilegitimidade passiva ad causam da Recorrente CLARO S.A quando, pelas provas juntadas nos autos, resta evidenciada a deficiência na prestação dos serviços que estão sob sua responsabilidade, fatos constatados, inclusive, pela Agência Reguladora (ANATEL); 3) O interesse processual do Ministério Público resta comprovado quando presente a necessidade de tutela coletiva concreta, bem como a lesão ou ameaça aos direitos do consumidor previstos no art. 81 do Código de Defesa do Consumidor; 4) A instauração ou conclusão do inquérito civil não é condição indispensável para propositura de toda e qualquer ação civil pública, nem tampouco constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e/ou condição da ação. Quando houver elementos de informações consistentes da provável ocorrência de determinado dano a interesse supraindividual (coletivo ou difuso), admite-se a deflagração da referida ação judicial; 5) Na ação civil pública, onde se defende direitos individuais homogêneos, os pedidos podem ser genéricos, na medida em que eles permitem o acolhimento de uma tese geral, referente a determinados fatos, capaz de aproveitar a muitas demandas. Precedentes STJ; 6) Inexiste continência quando duas ou mais ações trazem pedidos totalmente diversos. No caso em tela, a primeira ação (Processo nº 0024195-76.2009.8.03.0001) foi ajuizada em defesa restrita aos clientes/consumidores de Macapá e Santana, e a presente demanda foi intentada especificamente em relação aos serviços prestados no município de Oiapoque/AP. Outrossim, não se pode falar em continência quando, apesar de haver identidade de partes, o pedido da segunda lide (Oiapoque) não está contido naquele relativo à primeira (Macapá e Santana), sendo, pois, diversos e o julgamento de uma em nada interfere no da outra; 7) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, se a ação civil pública, onde se discute relação contratual entre particular e a concessionária de serviços de telefonia, em razão de irregularidade do serviço prestado, não atinge a órbita jurídica da agência reguladora, afastada estará à necessidade de a ANATEL figurar como litisconsorte passiva necessária. Precedentes; 8) Considerando que o pedido contido na exordial foi a adequação dos serviços prestados aos níveis aceitos pela agência reguladora, ou seja, fossem fornecidos com o mínimo de qualidade aceitável, e a sentença cingiu-se a determinar fossem sanados os vícios/problemas encontrados no relatório elaborado pela ANATEL, não há que se falar em julgamento extra petita, como busca fazer crer a apelante; 9) À luz do princípio pas denullité sans grief, a nulidade de um ato processual somente deve ser declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte que a alega, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes STJ; 10) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para formação de seu convencimento; 11) Não havendo comprovação nos autos que é obrigação das recorrentes implantarem o Serviço Móvel Pessoal - SMP via tecnologia 3G no Município de Oiapoque, nem mesmo que o serviço foi ofertado no mercado local, a reforma da sentença objurgada para exclusão desta obrigação é cogente; 12) Nos termos do artigo 537 do CPC/2015, a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. No presente caso, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte favorecida e a penalização excessiva do condenado, necessária a limitação do valor da multa e periodicidade de sua incidência. Ressalte-se que esta multa não possui natureza compensatória, razão pela qual deve sofrer limitações, não se permitindo a indeterminação de valores sem nenhuma fixação de critério; 13) Apelos conhecidos e parcialmente providos.” (Apelação Cível nº 0001318-79.2013.8.03.0009, Câmara Única do TJAP, Des. Rel. Rommel Araújo De Oliveira, j. 20.3.2018)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2°, 5°, II, XXXV, 21, XI, 22, IV, 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Quanto à alegação de violação, pelo Poder Judiciário, do poder normativo da ANATEL, verifica-se que a irresignação tampouco merece prosperar.



    Com efeito,  a atuação judicial sobre a atividade de regulação é excepcional, faltando razoabilidade à medida jurígena que substitui indevidamente a vontade da agência, invadindo a conveniência e a oportunidade na prática de ato administrativo por parte da entidade federal de telecomunicações.



    Contudo, no caso concreto, a partir da análise dos autos, verifica-se que não se está a tratar de regulamentação dos serviços de telefonia pelo Poder Judiciário, que, como sabido, não detém capacidade técnica para tal mister. Tratou-se, em verdade, de determinação para que a empresa, ora recorrente, no prazo de 6 meses, a contar da publicação sentença, se adequasse aos Relatórios de Fiscalização da ANATEL, sob pena de multa (ID: 6416577c).



    Portanto, não há falar, in casu, em intervenção indevida pelo Poder Judiciário em assuntos técnicos relativos à regulamentação de serviços de telefonia, mas tão somente de determinação de adequação às normas técnicas expedidas pela própria agência reguladora.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente